Tribunal: CARF
Processo: 15374.987031/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.987031/2009-34
RESOLUÇÃO
1202-000.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ana Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/RJO
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que não homologou declaração de compensação da Recorrente.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987031/2009-34
2
O crédito pleiteado pela Recorrente refere-se a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003. Conforme o Despacho Decisório de fls. 53, não foi reconhecido o direito
creditório pleiteado, nem homologada a compensação declarada na referida DCOMP, bem como
na DCOMP no 02223.79546.140205.1.3.02-6847, tendo em vista que não foi apurado saldo
negativo no período de apuração informado no PER/DCOMP, uma vez que foram confirmadas
parcelas da composição do saldo negativo declaradas em DCOMP no montante de R$
2.712.220,70, sendo que foi apurada na DIPJ imposto devido no valor de R$ 21.454.974,80.
O que se percebe é que a Recorrente não informou em DCOMP todas as parcelas de
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, havendo divergência entre as os
valores informados em DCOMP e na DIPJ.
Dessa forma, a Recorrente chegou a ser intimada a retificar a sua DCOMP
detalhando o crédito utilizado para composição do saldo negativo.

Ao permanecer inerte, sobreveio despacho decisório não homologando a
compensação por insuficiência de crédito.
A Recorrente, então, apresentou manifestação de inconformidade alegando que
IRPJ pago por estimativa durante o período de janeiro a dezembro do ano calendário de 2003,
exercício de 2004, foi de R$ 24.167.195,50, enquanto o IRPJ apurado pelo lucro real no período foi
de R$ 21.454.974,80, sendo evidente a existência do crédito de saldo negativo de IRPJ.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, nos termos do voto
do relator, que entendeu:
Uma vez que tanto a DCOMP quanto a DIPJ foram preenchidas pela própria
contribuinte e devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica, não há
como afirmar qual das declarações foi preenchida incorretamente, no tocante a
composição das parcelas de composição do crédito pretendido, e nem mesmo do
valor de imposto apurado no período, sem apoio nos registros contábeis e fiscais
da interessada e/ou em outros elementos consistentes de prova, conforme
preceitua o § 1o, do art. 147, do Código Tributário Nacional.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987031/2009-34
3
Compete à interessada comprovar o direito creditório alegado, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, de modo a demonstrar a sua
liquidez e certeza.
Uma vez que não o fez, impõe-se reconhecer que inexiste o direito creditório
pleiteado, na forma do caput do art. 170, do Código Tributário Nacional.

Nota-se, portanto, que o fundamento para se julgar improcedente a manifestação
de inconformidade residia nas inconsistências entre DIPJ e DCOMP. Dessa forma, porque a
Recorrente não indicou corretamente todas as parcelas de composição do saldo negativo, o seu
direito creditório não foi reconhecido.
Interessante notar, entretanto, que dois julgadores votaram pelas conclusões,
sendo possível observar que a DRJ avançou na análise do direito creditório da Recorrente. No
entanto, ainda assim, não foram confirmadas algumas das parcelas utilizadas para a composição
do saldo negativo.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo a higidez do seu
direito creditório e informando que o saldo negativo foi composto por: (i) retenções na fonte
informadas em DCOMP e já confirmadas pelo despacho decisório, no valor de R$ 146.505,35; e (ii)
estimativas compensadas, no valor de R$ 24.020.690,15.
Esse é o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A Recorrente defende a existência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003. Afirma quer o saldo negativo é composto por (i) retenções na fonte informadas em DCOMP
e já confirmadas pelo despacho decisório, no valor de R$ 146.505,35; e (ii) estimativas
compensadas, no valor de R$ 24.020.690,15.
Das estimativas compensadas, parte do valor alegado foi confirmado em sede de
despacho decisório (R$ 2.565.715,35) e parte foi confirmada em declaração de voto integrante do
acórdão de manifestação de inconformidade.
No entanto, mesmo com a confirmação dessas parcelas, não foi possível reconhecer
o saldo negativo de IRPJ alegado pela Recorrente.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987031/2009-34
4
Em seu recurso, a Recorrente apresenta a relação dos valores das estimativas
compensadas.

Informa que as estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2003 foram
compensadas em formulários de papel. Já as estimativas de abril a outubro de 2003 foram objeto
de declarações de compensação transmitidas eletronicamente.

A Recorrente junta as declarações de compensação nos autos do presente
processo, de forma que é possível verificar que apenas a DCOMP no 07516.81766.251103.1.3.57-
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987031/2009-34
5
9066 foi transmitida após a entrada em vigor da nova redação dada ao art. 74, da Lei no
9.430/1996.
Dessa forma, a Súmula CARF no 177 não é aplicável às demais compensações, não
sendo possível o reconhecimento do saldo negativo sem a confirmação das alegadas
compensações.
Portanto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, como
retorno dos autos à Unidade de Origem para que confirme a extinção das estimativas
alegadamente compensadas, elaborando parecer conclusivo sobre a existência de saldo negativo
de IRPJ no ano-calendário de 2003.
Após a conclusão da diligência, intime-se a Recorrente do relatório de diligência
fiscal para que tenha a oportunidade de se manifestar, no prazo de 30 dias, sobre o resultado da
diligência.
Transcorrido o prazo de 30 dias, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem
os autos para Conselho para prosseguimento do Julgamento.

1
CASO VENCIDO – NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Caso vencido, votarei por negar provimento ao recurso voluntário, uma vez que é impossível
confirmar a totalidade das parcelas alegadas pela Recorrente na composição do SN IRPJ 2003.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 202
DF CARF MF
Original